Tribunal: TJES
Processo: 5003939-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DO AMARAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA
–
EXTINÇÃO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
FACE AO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando ser incontroverso que houve a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, deve o feito ser extinto com resolução de mérito, com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido. Precedentes deste e. TJES.

2
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da “
a
ção
de busca e apreensão
”

ajuizada em face de
MARIA APARECIDA SILVA DO AMARAL
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, pela purgação da mora, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que a purgação da mora acarreta no reconhecimento do pedido autoral, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença, para que seja extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003939-42.2022.8.08.0030

APELANTE
:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELAD
A
:
MARIA APARECIDA SILVA DO AMARAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da “
a
ção
de busca e apreensão
”

ajuizada em face de
MARIA APARECIDA SILVA DO AMARAL
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, pela purgação da mora, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que a purgação da mora acarreta no reconhecimento do pedido autoral, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença, para que seja extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

De fato, considerando ser incontroverso que houve a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, deve o feito ser extinto com resolução de mérito, com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida. 2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES. 3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015548-49.2009.8.08.0035, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/Jun/2023)

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEVER DE GUARDA BEM AVARIADO PERDAS E DANOS INDENIZAÇÃO RECURSO PROVIDO 1. No prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, o que lhe assegurará a restituição do bem. 2. Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito. 3. Efetuado o pagamento da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do bem em razão de seu estado de sucateamento, o credor deverá ser condenado ao pagamento de indenização ao devedor em montante equivalente ao valor do bem. 4. Porque o impedimento imposto à apelante decorre da inobservância do dever de guarda que detinha sobre o automóvel e pelo tempo em que a apelante deixou de usufruir do bem que pagou integralmente (aproximadamente três anos), restam configurados os danos morais, a serem compensados com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170113109, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para extinguir o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Deixo de alterar a distribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que a r. sentença condenou a ré/apelada ao seu pagamento, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.